Tribunal: TJMT
Processo: 1030804-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030804-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO BARBOSA - CPF: 749.125.189-72 (AGRAVADO), ANGELA MARIA SALVADOR BARBOSA - CPF: 635.161.289-68 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial que tem por objeto a entrega de semoventes ou, alternativamente, o pagamento em pecúnia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, considerando: (i) se estão presentes os requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC; (ii) se as alegações de simulação contratual e excesso de execução são suficientes para a concessão do pleito em sede de cognição sumária; e (iii) se há situação excepcional que justifique a aplicação do poder geral de cautela para dispensa da garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.. As alegações de que os aditivos contratuais contêm previsão simulada de entrega de semoventes para mascarar juros exorbitantes, bem como a alegação de excesso de execução, demandam dilação probatória, não sendo passíveis de análise em sede de cognição sumária.

5.. Não se configura perigo de dano pelo mero fato de que os bens do devedor possam ser alienados no curso da execução ou valores de sua titularidade possam ser entregues ao credor, pois tais consequências são inerentes ao processo executivo.

6.. A dispensa da garantia do juízo somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a verossimilhança das alegações se apresenta de forma patente, cristalina e inquestionável, o que não se verifica no caso sob análise.

7.. Incide no caso o princípio da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), considerando que o próprio agravante não apenas consentiu com os termos do aditivo contratual como também o redigiu.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo excepcionalmente dispensada a garantia do juízo apenas quando as alegações do embargante se apresentarem com patente verossimilhança. 2. Alegações que demandam dilação probatória, como simulação contratual e excesso de execução sem demonstração por memória de cálculo, não autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 10274793120248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024355-74.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1957732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
WILSON ROBERTO MACIEL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução n. 1018255-58.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao feito executivo.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução promovida pelos Agravados se funda em título executivo extrajudicial eivado de nulidade, pois os instrumentos aditivos ao contrato originário de compromisso de compra e venda de imóvel rural teriam simulado obrigação de entrega de semoventes (vacas e bezerros) para dissimular a cobrança de juros usurários.

Alega o Agravante, ainda, que o valor do débito apresentado na execução — R$ 390.004,05 — diverge substancialmente do saldo efetivamente devido, o qual, descontadas entregas realizadas, corresponderia a R$ 87.688,18.

Destaca que, não obstante a previsão contratual de pagamento em semoventes ou em dinheiro, conforme opção do devedor, os Agravados ajuizaram execução desconsiderando tal faculdade, imputando ao Agravante obrigação que desborda dos limites contratuais e legais.

Argumenta que “
permitir que a execução prossiga com seu curso natural claramente pode desaguar em consequências financeiras/patrimoniais reais na vida do Agravante. Os instrumentos processuais como a concessão de efeito suspensivo devem ser analisados à luz do caso concreto e existem para respaldar as partes em situações desequilibradas como a dos autos."

Sustenta ainda que, diante das irregularidades apontadas, deve ser concedido efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, e do art. 300 do mesmo diploma, sendo desnecessária a garantia prévia do juízo em casos de nulidade do título executivo.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para suspender o andamento da execução de título extrajudicial no 1003224-95.2023.8.11.0015; e assegurar a adequada apuração do saldo efetivamente devido no bojo dos Embargos à Execução.

Recolhimento do preparo, id. 248998158.

Tutela antecipada não concedida, id. 250297152.

Contrarrazões, id. 255029683.

Agravo interno, id. 256112155.

Parecer do representando da Procuradoria Geral de Justiça, manifestando pela ausência de interesse ministerial, id. 256337658.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 264234768.

Acórdão de julgamento do agravo interno, desprovendo as razões recursais, id. 274438386.

Manifestação da procuradoria geral de justiça, reiterando a ausência de interesse, id. 274967870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, interposto por
WILSON ROBERTO MACIEL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução n. 1018255-58.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao feito executivo.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos originários - embargos à execução n. 1018255-58.2023.8.11.0015 - opostos por Wilson Roberto Maciel contra a execução de título extrajudicial no 1003224-95.2023.8.11.0015, alegando que o aditivo contratual executado é proveniente de Instrumento Particular de Compromisso Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, formalizado em 8 de setembro de 2015, entre os embargados, o embargante e terceiras pessoas, tendo como objeto um imóvel rural correspondente à matrícula 5.354 do cartório de registro de imóveis da comarca de Juara-MT.

Extrai-se da ação de execução n. 1003224-95.2023.8.11.0015, que os exequentes, ora agravados requerem a entrega de 24 (vinte e quatro) vacas aneloradas, saudáveis, vazias, bem desenvolvidas, com idade entre quatro (4) e sete (7) anos, e peso mínimo líquido por cabeça de doze (12) arrobas, bem como a entrega de 15 (quinze) bezerros anelorados, saudáveis, bem desenvolvidos, com idade mínima de oito (8) meses, ou, alternativamente, o cumprimento da obrigação por meio de pagamento em moeda corrente no valor de R$ 390.004,05 (trezentos e noventa mil e quatro reais e cinco centavos).

A decisão recorrida reconheceu a ausência de demonstração dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, especialmente a ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução, e a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vejamos:

[...] 03. Inicialmente, verifico que a ação de execução no 1003224-95.2023.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

04. Em que pese a relevância dos fundamentos expostos na exordial, verifico que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo, uma vez que não comprovou o integral adimplemento da dívida.

05. Insta salientar que “o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo”. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção, sendo necessários, para sua concessão, concomitantemente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), além de estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 919 do CPC. 02. A probabilidade do direito deve estar estampada nos autos para a concessão da suspensão da execução, requisito este não cumprido pelo recorrente no caso dos autos. 03. O perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-PR - AI: 00471676520188160000 PR 0047167-65.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 13/03/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00015828720188160000 PR 0001582-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/03/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018).

06. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

07. Certifique a Sra. Gestora a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução sob n. 1003224-95.2023.8.11.0015, transladando-se cópia da presente decisão.

08. Intime-se a parte embargada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). [...].

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, considerando a alegação de nulidade do título e excesso de execução.

De acordo com o art. 919 do CPC, em
regra
, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e
excepcionalmente
será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução
possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Pela leitura do dispositivo legal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos:
a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo);
e
b) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são
cumulativos
e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência ( NCPC, art. 300) ou de evidência ( NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial . A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir
O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida . A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n . 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv ., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Todavia, em casos excepcionais é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos,
ainda que não garantido o Juízo, com base no poder geral de cautela.

Sobre o poder geral de cautela, cabe-me mencionar o ensinamento de Galeno Lacerda que se trata de ato discricionário de ofício porque
“confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas”
(Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Todavia, a dispensa da garantia do juízo
somente
se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a verossimilhança das
alegações do embargante se apresenta de forma patente
, cristalina, inquestionável, o que
não
se verifica na situação sob análise.

O agravante sustenta que os aditivos contratuais configuram operações simuladas para ocultar juros usurários, em especial a inclusão de 15 (quinze) bezerros no terceiro aditivo contratual. Contudo, conforme destacado pela parte agravada, o próprio agravante não apenas consentiu com os termos do aditivo contratual, como também o redigiu, segundo consta dos autos.

Tal circunstância atrai a aplicação do princípio
nemo potest venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA . VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
(...).(STJ - AgInt no REsp: 1957732 MG 2021/0277893-7, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

As alegações de que os aditivos contratuais (Segundo e Terceiro) firmados entre as partes contêm
'previsão simulada de entrega de semoventes, com o intuito de disfarçar a aplicação de juros exorbitantes'
, bem como que o acréscimo de quinze (15) bezerros no Terceiro Aditivo evidencia tal simulação contratual, demanda dilação probatória. Essa apuração, contudo, deve ocorrer não em sede liminar, mas durante a instrução processual, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Insta ressaltar, ainda, que as alegações relativas ao valor do débito, quitação parcial e inserção de juros excessivos demandam ampla produção probatória, não sendo passíveis de análise em sede de cognição sumária para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O perigo de dano, requisito essencial à concessão da tutela provisória, igualmente
não se encontra devidamente caracterizado
, na medida em que tal risco não se configura pelo
mero fato de que os bens dos devedores possam vir a ser alienados
no curso da execução, ou porque valores de sua titularidade possam ser entregues ao credor.

Se assim fosse,
toda e qualquer execução estaria sujeita à suspensão automática diante da mera oposição de embargos, o que subverteria a lógica própria do processo executivo
, cujo desfecho natural é, justamente, a expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo.

Quanto às alegações de excesso de execução, verifico que o agravante não apresentou memória de cálculo que demonstrasse de forma inequívoca a existência de excesso no valor executado, limitando-se a alegar a existência de juros abusivos e pagamentos não considerados, o que também depende de dilação probatória para apuração.

Por fim, cumpre destacar que o título executivo que embasa a execução é o Terceiro Aditivo Contratual, documento assinado por ambas as partes e que, em princípio, goza de presunção de legitimidade, não havendo nos autos elementos suficientes a afastar, em sede de cognição sumária, sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025